Tribunal: TJPA
Processo: 0820023-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820023-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RODRIGO SILVA DO VALE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RELATÓRIO

Processo nº. 0820023-98.2022.8.14.0000.

Órgão julgador: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Agravante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravado: RODRIGO SILVA DO VALE.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A contra decisão proferida pelo Juiz da 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos da AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA, nos seguintes termos:

“Assim sendo, em respeito ao caráter alimentar da remuneração do Autor e ao princípio da dignidade da pessoa humana, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência antecipada, para determinar a imediata SUSPENSÃO dos descontos indevidos no contracheque do autor, decorrentes do empréstimo.

Expeça-se Ofício à Fonte Pagadora do Autor – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA,
LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 2501 – BAIRRO TERRA FIRME – CEP: 66077-830 – BELÉM-PARÁ para proceder à suspensão dos descontos.

INDEFIRO o pedido de arresto e todas as contas bancárias de titularidade da primeira Ré LOTUS CONSIGNED CENTER LTDA relativo ao montante da dívida, uma vez que não foi descontado da conta do Autor o valor correspondente à totalidade da dívida.

Ademais, não há elementos de prova de que a empresa Ré tenha praticado atos de dilapidação de patrimônio.

No caso de descumprimento desta decisão por parte do requerido, aplico multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova.

Defiro o pedido de Justiça Gratuita.

Designo o dia 07.03.2023 às 9h para audiência de conciliação.

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º).

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer à audiência, alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para oferecer contestação é de 15 (quinze) dias, e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não contestar, presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela parte autora (art. 344, CPC).
O réu poderá ainda informar seu desinteresse na realização do ato acima designado, caso em que seu prazo para contestar será contado na forma do art. 335, II, do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento em audiência acompanhadas de advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Belém, 18 de novembro de 2022. ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do juiz a quo merece ser reformada, alegando que não existem os requisitos para o deferimento da liminar.

Assevera que é descabido imputar ao banco agravante responsabilidade pelos prejuízos sofridos pela parte agravada ou, pior, invalidar o contrato celebrado de empréstimo, uma vez que o agravante não anuiu com o “contrato de negociação de dívida” e a assunção da responsabilidade de pagamento das parcelas pela Lotus Consigned Center.

Pontua que há a necessidade de se suspender a liminar deferida na origem ante a presença dos requisitos para a concessão da liminar recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995, do CPC.

Ressalta que a probabilidade do direito, é evidente, não apenas a (i) a ilegitimidade do banco para figurar na lide, mas também, (ii) a ausência de comprovação de qualquer ilícito praticado pelo Banco, que não participou do negócio jurídico discutido nos autos, tampouco agiu em conluio com a Lotus, (iii) a ausência de ingerência do Banco sobre a conduta criminosa da Lotus ou mesmo sobre os negócios do agravado firmado com terceiros, (iv) o fato de terceiro ou a culpa grosseira do agravado como
excludente de responsabilidade do banco em relação aos fatos narrados; (v) a ausência de prova de hipossuficiência para justificar o pedido de justiça gratuita e a inversão do ônus da prova.

Aduz que o risco de dano é evidente, uma vez que o juízo a quo, ao determinar a suspensão dos descontos está premiando o agravado decorrente de conduta praticada por terceiro, qual seja a Lotus, em desfavor do Banco Santander que sempre agiu com lisura e será privado de recursos devidos e decorrentes de
contrato válido e regular.

Dessa forma, requer:

“i. a concessão de efeito suspensivo ativo, com vistas a permitir a manutenção dos descontos em folha relativos ao contrato de empréstimo consignado firmado pelo agravado junto ao Santander, sendo revogada a gratuidade e a inversão do ônus da prova;

ii. no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que os descontos continuem sendo feitos nos exatos moldes pactuados, sendo ainda revogada a gratuidade;”

Indeferi o pedido de efeito suspensivo recursal. ID 12374552.

O Banco Agravante interpôs Agravo Interno (ID 12441003), aduzindo a necessidade de deferir efeito suspensivo ao agravo para determinar a continuidade da cobrança das parcelas do empréstimo consignado que o agravado voluntariamente contratou para, após, investir o valor em esquema de pirâmide, do qual o Banco agravante não teria conhecimento.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento. ID 12631853.

O Ministério Público deixou de se manifestar, com fulcro na Recomendação nº 34/2016-CNMP.

É o relatório.

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0820023-98.2022.8.14.0000

VOTO DIVERGENTE: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

A EXMA. DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO ABRE DIVERGÊNCIA

De fato, se trata de ação indenizatória promovida por
servidora pública

FEDERAL
cuja fonte pagadora é UFRA (ID 81233706). Colha-se:

Entre os pedidos da exordial contam os seguintes:

·

SUSPENSÃO dos descontos indevidos no contracheque do autor
, decorrentes do empréstimo fraudulento, uma vez que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, expedindo Ofício à Fonte Pagadora do Autor – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA;

Evidentemente qualquer decisão relacionada à higidez dos seus direitos remuneratórios/vencimentais, e, por conseguinte, ao próprio direito ao mínimo existencial, comprometido em razão de descontos promovidos pela fonte pagadora induz a competência para processamento e julgamento do presente recurso da Justiça Federal, máxime considerando que o pedido de tutela de urgência afetará diretamente aquela fonte pagadora UFRA, conforme se colhe do pedido inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a União é parte legítima para figurar no polo passivo da presente ação, pois tem interesse jurídico na medida em que se discute a legalidade dos descontos na folha de pagamento dos seus respectivos servidores, sendo a pessoa jurídica de direito público que efetua o pagamento dos salários, proventos e pensões.

Determino que a UPJ oficie ao juízo de origem com cópia desta decisão para que observe a regra de competência, uma vez que atos praticados por juízo incompetente são nulos e, em se tratando de matéria de ordem pública, essa arguição de nulidade pode e certamente será suscitada no futuro.

Assim exposto, nos termos da jurisprudência fixada pelo c. STJ, à exemplo da
AgRg no AREsp
257963
/ RJ – Min. Benedito Gonçalves
, DIVIRJO do voto apresentado e tratando-se de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida de ofício pelo Relator, voto pela
DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA desta justiça estadual
e remessa dos autos à Justiça Federal (TRF1), devendo ser oficiado ao juízo do feito para que observe, na sua jurisdição, a matéria e adote as ulteriores de direito para assegurar a efetiva prestação jurisdicional pelo juízo competente.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/09/2023